Tribunal: TJSP
Processo: 1002024-87.2021.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO – MOTIVAÇÃO INVÁLIDA – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE.
1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO – MOTIVAÇÃO INVÁLIDA – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE.
1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo.
2. Indeferimento de pedido de prorrogação do auxílio doença. Servidor considerado incapacitado pela Administração para o exercício de suas funções nos períodos imediatamente anteriores ao que foi considerado capacitado. Fundamento da decisão administrativa. Ausência de motivação válida que atenta contra a razoabilidade tornando insubsistente o ato administrativo por faltar-lhe um dos requisitos necessários à sua formação e validade. Pedido procedente. Sentença mantida, por fundamento diverso. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.